Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS NÃO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. TRINÔMIO. CAPACIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.699 DO CC. RECURSO DO ALIMENTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO.
1. Só há nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Todos os pedidos foram apreciados e julgados.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. O genitor possui capacidade laborativa, recebe salário mensal e deve arcar com as despesas de custeio de seu filho, dentro de suas possibilidades financeiras, e sem prejudicar a sua própria subsistência.
4. A genitora com maior capacidade financeira deve, pela proporcionalidade, arcar com a maior parte do custeio do menor.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo do alimentando. Negou-se provimento ao recurso do alimentante.